Tribunal: TJES
Processo: 0016563-42.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016563-42.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELZA DE FATIMA GUIDOTI

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
DESª. SUBS. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO DEVER DE CUIDADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Elza de Fátima Guidoti contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes da morte de seu filho, ocorrida por meningite purulenta enquanto este se encontrava sob custódia do Estado do Espírito Santo em estabelecimento prisional. A apelante alega omissão estatal no dever de cuidado, sustentando que as condições insalubres e a falta de atendimento médico no sistema prisional teriam contribuído para o falecimento do detento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Estado do Espírito Santo omitiu-se no cumprimento do dever de cuidado ao detento, caracterizando responsabilidade civil pela sua morte; (ii) verificar se existe nexo de causalidade entre a alegada omissão estatal e o falecimento do detento, de modo a justificar a indenização pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado, fundamentada no art. 37, §6º, da CF/88, exige a comprovação de omissão culposa ou dolosa no dever de cuidado e de nexo causal entre a omissão estatal e o dano.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 841.526/RS (repercussão geral), estabelece que a responsabilid
ade civil do Estado em relação à morte de detentos somente se configura quando há possibilidade efetiva de atuação estatal para evitar o resultado danoso e o Estado, dispondo dessa possibilidade, se omite no dever de proteção previsto no art. 5º, XLIX, da CF/88.

Nos autos, a instrução probatória demonstra que o Estado do Espírito Santo providenciou atendimento médico multidisciplinar ao detento em várias ocasiões, inclusive em data próxima ao agravamento de sua condição, o que refuta a alegação de ausência de assistência.

A morte por meningite purulenta decorreu da evolução rápida e inesperada da patologia, conforme comprovado pelo atendimento médico prestado ao detento, que se encontrava em condições estáveis de saúde em avaliações prévias.

A ausência de provas que demonstrem negligência ou omissão por parte do Estado em assegurar o devido cuidado ao detento afasta o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do Estado por morte de detento requer a demonstração de omissão no dever de proteção e de nexo de causalidade entre essa omissão e o evento danoso.

A morte de detento não enseja responsabilização estatal quando o Estado comprova ter prestado o atendimento de saúde adequado e tempestivo, rompendo-se, assim, o nexo causal entre eventual omissão e o dano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, §6º; CPC/15, arts. 373, I, e 487, I; Código Penal, art. 13, §2º; CPC/15, art. 85, §§2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30.03.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.990.811/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0016563-42.2016.8.08.0024

APELANTE
:
ELZA DE FATIMA GUIDOTI

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

J
UIZ: DR. MÁRIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR
A
:
DESª. SUBS. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ELZA DE FATIMA GUIDOTI em face de sentença proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, em AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo
decisum
julgou
im
procedente a pretensão exordial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condenou a demandante/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou ter ajuizado a demanda visando ser indenizada pelos danos morais e materiais decorrentes da perda de seu filho, quando este, encontrando-se preso, contraiu moléstia grave (meningite
purulenta
) e veio a óbito.

Para tanto, apontou a responsabilidade do apelado em razão
d
as condições desumanas e da falta de higiene no ambiente prisional, bem como da omissão no atendimento pois,
conquanto
seja “
dever do Estado cuidar da saúde do preso de forma preventiva e curativa
”, “
restou provado
(sic)
a
omissão do setor de saúde prisional
, tendo em vista que não houve atendimento em data próxima do falecimento do
detento
”.

Neste viés, pleiteou a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão exordial.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Com efeito, necessário recordar que a responsabilidade civil estatal está disciplinada no §6º do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, sendo certo que, por gerar a guarda compulsória de pessoa pelo Estado uma situação que apresenta risco intrínseco, os danos dela decorrentes ensejam a responsabilidade objetiva do Estado.

O Pretório Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 841.526/RS (DJe 01/08/2016), fixou a seguinte tese em sede de repercussão geral: “
em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento
”.

Vejamos a respetiva ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO.
ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.
3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.
6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.
7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO (RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).

Importante destacar de aludido julgamento o firme entendimento de que “
não basta, para que se configure a responsabilidade civil do ente público no mister da execução penal, a pura e simples inobservância do mandamento constitucional de que evite a morte do preso sob sua custódia, sendo necessário, também, que o Poder Público tenha a efetiva possibilidade de agir nesse sentido. Deveras,
sendo inviável a atuação estatal para evitar a morte do preso, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de causalidade entre essa omissão e o dano. Entendimento em sentido contrário implicaria a adoção da teoria do risco integral, não acolhida pelo texto constitucional
,
como já anotado anteriormente
”.

Aliás, dado raciocínio impõe considerar “
assim como preconiza a parte final do artigo 13, § 2º, do Código Penal, que o agente deve ter não só o dever jurídico de impedir o resultado danoso, mas também a real possibilidade de realizar a ação devida (TAVARES, Juarez. Teoria do injusto penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2000, p. 143). No contexto do Direito Administrativo e, especificamente, da responsabilidade civil do Estado, forçoso reconhecer a possibilidade de o ente público comprovar situação que impeça sua atuação e, dessa forma, exclua o nexo jurídico de causalidade da sua omissão com o dano sofrido pelo particular, eximindo-se, assim, da responsabilidade
”.

Logo, conforme sedimentado pela
Suprema Corte, há casos em que a morte do detento simplesmente não pode ser evitada pelo Estado, casos estes nos quais se rompe o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal no seu dever de manter a incolumidade física dos presos, afastando-se a responsabilização civil do ente público.

A isso se acresça a premissa de que não há alteração da distribuição do ônus probatório em função do regime de responsabilidade objetiva aplicável,
não restando eximida a parte autora de delinear o fato constitutivo do seu direito à responsabilização do Estado –
in casu
, nas palavras da própria recorrente, que
de cujus
não
só contraiu a doença dentro do sistema carcerário, como também que o
a
pelado negligenci
ou
o dever específico de zelar por sua integridade física.

No caso dos autos, a demanda foi ajuizada pela apelante visando a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em virtude do falecimento de seu filho, aos 26 (vinte e seis) anos de idade, na data de 02.06.2013, por meningite purulenta, enquanto permaneceu recluso em unidade prisional, por suposta omissão estatal.

Considere-se que por ocasião do ajuizamento foram apresentadas pela autora,
tão somente,
cópias d
a
certidão de óbito
(
que esclarece a filiação e indica como causa da morte “
edema cerebral, meningite purulenta”
),
do processo criminal que resultou no encarceramento do
de cujus
, além de documentos referentes a terceiro, estranho ao processo;
elementos que em nada corroboram a assertiva exordial direcionada à comprovação do imprescindível nexo causal para a responsabilização do ente estatal.

P
or outro lado, logrou êxito o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao comprovar que, durante o período no qual o filho da demandante/apelante esteve sob a sua custódia, a saber, entre 17.09.2012 e 02.06.2013 (data do óbito), foi-lhe disponibilizado
constante
atendimento
multidisciplinar de saúde em nível de atenção básica
,
conforme fluxo previsto no Sistema Único de Saúde,
das quais destaco:

- 05.10.2012 - atendimento com enfermeiro, tendo apresentado queixas de mialgia, sendo encaminhado para atendimento médico, no que lhe foi prescrita medicação analgésica;

- 19.10.2012 - atendimento com psicólogo, apresentando-se orientado, consciente, com indicações de estresse e nervosismo, afeto e atenção preservados.
Relatou
uso de drogas e referiu queixas de saúde;

- 30.
10.2012 e 08.11.2012 – atendimento com
o médico da unidade prisional, onde informou HPV e presença de perfuração por arma de fogo,
tendo sido solicitados
exames laboratoriais e realizad
a
prescrição de tratamento para HPV;

- 06.11.2012 – atendimento odontológico;

- 07.11.2012 – atendimento ambulatorial de saúde para realização de exames complementares e atendimento com assistente social;

- 09.11.2012 – atendimento com enfermeiro, apresentando-se “
lúcido, orientado, verbalizando, deambulando, normocorado e hidratado.
”

- 05.03.2013 – atendimento de enfermagem, apresentando-se, novamente, “
lúcido, orientado, verbalizando, deambulando, normocorado, e hidratado. Negou uso de medicações no momento do atendimento, bem como tosse, alterações cutâneas e outras queixas de saúde. Referiu aceitar bem a dieta, e baixa ingesta hídrica. Eliminações fisiológicas presentes e sem alterações. Sinais Vitais: Pressão arterial: 100/70 mmHg, temperatura axilar: 36,2'C, frequência respiratória: 14 respirações por minuto. Abdome flácido, plano e indolor, peristalse presente, Peso: 62 kg. Conduta: Realizado orientações gerais, bem como orientações quanto ao aumento da ingesta hídrica.
”

- 31.05.2013 – “
encaminhado ao Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves — HEJSN, sendo acompanhado pela técnica de enfermagem da unidade prisional, apresentando quadro de vômito, cefaleia, febre, agitação psicomotora e desorientação, onde foi internado na Unidade de Terapia Intensiva - UTI, sendo realizados procedimentos de intubação orotraqueal, sondagem vesical de demora, tomografia de crânio, hemograma, hemocultura, urocultura e gasometria arterial.
”

- 02.06.2013 - “
o interno evoluiu com instabilidade hemodinâmica, apresentando parada cardiorrespiratória, sendo que a última não foi responsiva a manobras de ressuscitação, indo a óbito na supracitada data, no Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves — Serra/ES, tendo como causa da morte o edema cerebral e meningite purulenta
”.

Note-se que a
instrução probatória realizada, portanto, ilustrou que o falecimento em questão não ocorreu por falta de assistência médica e tratamentos necessários,
mas sim em decorrência da rápida e silenciosa evolução da patologia, eis que no último atendimento realizado pelo setor de saúde do sistema prisional, ocorrido
menos de 03 (três) meses antes do início dos sintomas que o levaram à internação no nosocômio estadual, o detento encontrar-se em perfeito estado de saúde, conforme relatado pela enfermagem.

Diante de
ste
panorama, portanto, não encontro subsídio neste feito a respaldar o pretenso reconhecimento de omissão por parte do Estado quanto ao seu dever específico de proteção do custodiado.

Mister consignar que n
ão foram produzidas outras provas no curso do trâmite processual, sendo certo que nestas que ora mencionei apenas é possível identificar que houve o devido acompanhamento
multidisciplinar de saúde
em favor do
custodiado,
inexistindo,
ademais,
prova
de
que seria exigida uma conduta diversa.

Concluo, assim, não haver argumentação jurídica válida que subsidie o julgamento do feito em favor da parte demandante, não merecendo reparo o comando sentencial, que, pautado no artigo 373,
inciso
I, do CPC/
15
, julgou improcedente o pleito autoral,
a
final, “
recaindo sobre uma das partes o ônus da prova relativamente a tais e quais fatos, não cumprindo esse ônus e inexistindo nos autos quaisquer outros elementos, pressupor-se-á um estado de fato contrário a essa parte
” (Arruda Alvim, Manual de direito processual civil, v.2, 2005, p. 411).

R
epise-se: Não haverá responsabilidade civil do Estado nas situações onde a Administração Pública demonstra ter tomados todos os cuidados com o escopo de proteger o detento, tendo adotado as precauções exigíveis na ocasião, quadro este que não restou afastado pelos elementos de prova apresentados nesta demanda.

Raciocínio similar já chancelou o colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária, ajuizada pelos agravantes em face do Estado de São Paulo, objetivando obter o pagamento de indenização por danos morais, decorrentes da morte de seu filho, ocorrida no interior de estabelecimento prisional. III. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, manteve a sentença de improcedência da ação, consignando que,
"in casu, o conjunto probatório permite a conclusão de que não houve comprovação de eventual omissão ou, ainda, embaraço de qualquer ordem para que o recolhido não tivesse acesso ao sistema de saúde para o tratamento dos sintomas que apresentava. No caso, não há qualquer prova do nexo causal entre o fato e o dano experimentado pela vítima, posto que não se comprovou a inércia do Estado em prestar o atendimento médico psicológico, ou mesmo psiquiátrico, ao filho dos Autores. Ressalte-se que havia regular disponibilidade de atendimento médico psiquiátrico e medicação ao preso.
A Administração forneceu a Edilson todos os meios necessários ao tratamento da doença, não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de comprovar o direito alegado na inicial".
IV. Nesse contexto, a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal a quo, a fim de reconhecer o nexo de causalidade, bem como a responsabilidade civil do agravante, demandaria, necessariamente, a revisão do conteúdo fático-probatório da causa, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ. No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 2.084.369/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/06/2022; AgInt no AREsp 1.626.004/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/09/2020. V. Agravo interno improvido (STJ, AgInt no AREsp n. 1.990.811/SP, publicado em 23/8/2022).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
nego provimento
ao recurso,
oportunidade em que majoro
para 12
% (doze

por cento) a verba honorária sucumbencial fixada em favor
da demandante/apelante
, nos termos do artigo 85, §2º, 3º e 11, do CPC/15,
com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DESª. SUBS. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR
A

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Desembargadora Relatora para negar provimento ao recurso.